Tribunal: TJPA
Processo: 0800030-03.2018.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800030-03.2018.8.14.0035

APELANTE: ANA SELMA FERREIRA PINTO, VALDEMIR CARDOSO PINTO

APELADO: EDGAR VIEIRA FARIAS NETO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800030-0
3.2018.814.0035

APELANTES: ANA SELMA FERREIRA PINTO E VALDEMIR CARDOSO PINTO

APELADO: EDGAR VIEIRA FARIAS NETO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEITADA – MÉRITO: NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ESBULHO PRATICADO PELO RÉU – REQUISITO INDIPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO – CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - CABIMENTO – MULTA POR LITIGÃNCIA DE MÁ FÉ – MANUTENÇÃO – PEDIDO DE REUNIÃO DE PROCESSOS – DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1-Preliminar: Cerceamento de defesa, rejeitada. Matéria exclusivamente de direito.

2-Mérito

2.1
Esbulho alegado e não comprovado. Atuais possuidores estranhos a presente lide. Ciência por parte dos ora apelantes.

2.2. Litigância de má fé. Manutenção da condenação. Ausência de exposição da realidade dos fatos por parte dos apelantes.

2.3. Pedido de reconhecimento da conexão com outra demanda. Descabimento. Ausência de prejuízo.

3. Recurso conhecido e desprovido, na esteira do parecer ministerial. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como ora apelantes
ANA SELMA FERREIRA PINTO E VALDEMIR CARDOSO PINTO
e ora apelado
EDGAR VIEIRA FARIAS NETO
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800030-03.2018.814.0035

APELANTES: ANA SELMA FERREIRA PINTO E VALDEMIR CARDOSO PINTO

APELADO: EDGAR VIEIRA FARIAS NETO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

ANA SELMA FERREIRA PINTO E VALDEMIR CARDOSO PINTO
inconformados com a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos que, nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PEDIDO LIMINAR
, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, tendo como ora apelado
EDGAR VIEIRA FARIAS NETO
.

Consta das razões insertas na petição inicial que os autores, ora apelantes, adquiriram um imóvel rural situado na comunidade do Açaizinho, localizada na parte que pertence ao Município de Óbidos/PA, desde o ano de 2014 realizando diversas benfeitorias no mesmo.

Acrescentaram que em dezembro de 2017 teriam sido surpreendidos pelo réu e seu filho, quando estes teriam adentrado no imóvel, oportunidade em que foram construídas cercas e desenvolvidas atividades inerentes a propriedade, razão pela qual ingressaram com a demanda sob exame.

O pedido de tutela de urgência fora deferido pelo magistrado a quo, determinando a imediata expedição do mandado de reintegração de posse em favor dos autores (ID 5847223).

O réu apresentou contestação (ID 5847230)

O feito seguiu regular tramitação até a prolação da sentença (ID Nº. 5847286) que julgou extinta a ação sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC, condenando os requerentes em multa por litigância de má fé, em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, e ao pagamento de custas e honorários advocatícios na proporção de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, tornando, entretanto, sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º do CPC

Inconformados, os autores
ANA SELMA FERREIRA PINTO E VALDEMIR CARDOSO PINTO
interpuseram recurso de apelação (ID 5847302).

Aduziram, preliminarmente, a nulidade da sentença ora vergastada, por entender que a não realização de audiência teria acarretado cerceamento de defesa, salientando a necessidade de produção de demais provas.

No mérito, sustentam a necessidade de reconhecimento da conexão dos autos com o processo de nº 0800111- 49.2018.8.14.0035, referente a Ação de Reintegração de Posse proposta pelos recorrentes em face de Tânia Maria Cardoso Ramos e Romilson Cardoso Ramos.

Em contrarrazões (ID 5847309), o recorrido pugna pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso manejado (ID 6026211).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto
.

Antes de adentrar o mérito da demanda, analiso a questão preliminar suscitada pelos ora apelantes.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Aduzem os ora apelantes que a sentença seria nula, visto que se mostra indispensável na hipótese a realização de diversas provas requeridas na exordial.

Analisando os autos, verifica-se que a presente lide se restringe a análise da alegada propriedade do bem descrito na exordial, onde não se faz necessária a realização de prova técnica e/ou testemunhal, posto que as questões levantadas se referem apenas a interpretação de previsões legais e jurisprudenciais, representando, assim, questões de direito.

Ademais, é facultado ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao processo, indeferindo as que reputar desnecessárias ou protelatórias.

Com efeito, observa-se que a inicial veio instruída com todas as provas necessárias ao julgamento da lide, asseverando ainda que o apeado trouxe aos autos diversos documentos que permitiram extrair os elementos necessários ao julgamento do pedido.

Nessa senda, vejamos a orientação jurisprudencial pátria:

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ENSINO PARTICULAR.
CERCEAMENTO DE DEFESA
. As partes devem ter a oportunidade de produzir as provas que entenderem necessárias para o reconhecimento de seu direito, sob pena de
cerceamento de defesa
.
No
caso concreto, desnecessária a produção de prova oral, motivo pelo qual o julgamento antecipado da lide

não implica cerceamento de defesa
. [...]. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - Apelação Cível Nº 70074804717, Décima Nona Câmara Cível, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 23/11/2017). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS.
JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando a matéria de mérito é unicamente de direito ou sendo de direito e de fato
há prova suficiente para o
julgamento
do processo. Aplicação do art. 355, I, do CPC/15
. - Circunstância dos autos em que a argüição preliminar é insubsistente. REIVINDICATÓRIA A ação reivindicatória funda-se no direito de seqüela e requisita prova do domínio do reivindicante, individualização do bem e posse injusta do réu. - Circunstância dos autos em que presente os requisitos se impõe manter a sentença de procedência. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075680017, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 23/11/2017)

Desse modo, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, eis que as provas dos autos são suficientes para o julgamento da ação, restando controvertida apenas matéria de direito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

MÉRITO

Prima facie
, cumpre asseverar que a presente demanda funda-se no “
ius possessionis”
, isto é, no exercício de fato de algum dos poderes inerentes à propriedade (art. 1.196 do CC).

Em ação dessa espécie, permite-se que a posse seja mantida em nome de um possuidor não proprietário; admite-se que essa manutenção seja realizada inclusive em detrimento do legítimo proprietário; tolera-se até mesmo a proteção do esbulhador contra ato de terceiro. Enfim, o real objetivo de uma ação possessória é a manutenção de um estado de fato pretérito.

Na ação de reintegração de posse especificamente, compete à parte autora a prova dos requisitos indicados no art. 561 do CPC: a posse pretérita; o esbulho praticado pelo réu; a data do esbulho e a perda da posse.

No presente caso, observa-se que a ação de reintegração de posse foi proposta em maio de 2018 em face do ora recorrido tendo em vista suposta ocupação que teria sido praticada no terreno de propriedade dos apelados em dezembro de 2017.

Nessa senda, faz-se mister transcrever, na íntegra, trecho do brilhante parecer ministerial acerca desse tópico do recurso de apelação, posto que esclarece de forma inconteste as arguições postas ao exame desta Turma,
in verbis
:

(...) Verifico em análise aos autos que a ação de reintegração de posse foi proposta em maio de 2018 em face do ora recorrido tendo em vista suposta ocupação que teria sido praticada no terreno de propriedade do autor em dezembro de 2017. Contudo, conforme consta em ID 5847234, págs. 1-2, que o imóvel foi objeto de contrato de compra e venda tendo como vendedor o ora recorrido e como compradora a Sra. Tania Maria Cardoso Ramos, a qual, inclusive, possui escritura pública declaratória de posse justa (ID 5847235) datada de 03/08/2017, recibo de inscrição no Cadastro Ambiental Rural- CAR datado de 30/05/2017, Ficha Sanitária de Propriedade Rural datada de 10/01/2018, comprovante de vacinação de animais datado de 18/05/2018, todos devidamente emitidos pela ADEPARÁ, comprovando a posse e o exercício da função social da propriedade em data anterior ao suposto esbulho que teria sido perpetrado pelo recorrido, que, pelo que resta demonstrado, não mais estava na posse do imóvel em dezembro de 2017.

Consta, ainda, cópia de Boletim de Ocorrência (ID 5847240) no qual consta a denúncia feita pelo Sr. Raimundo de Jesus Ramos, esposo da atual possuidora do imóvel, informando a autoridade policial que o Sr. Valdemir teria invadido o imóvel e construído ali uma casa de maneira indevida e sem o consentimento dos atuais possuidores do terreno. (...)

Ora, pelo que se denota, o ponto focal da sentença, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, se deu em razão do reconhecimento do negócio firmado entre o apelado e terceiros, estranhos a esta lide, tendo como objeto o imóvel descrito na exordial, venda esta realizada em 04/05/2017, ou seja, em momento anterior aquele indicado pelos recorrentes como data do esbulho.

Nesse contexto, não resta dúvida de que não se configurou o esbulho, e, consequentemente, a ação de reintegração de posse não se mostra adequada para o alcance da pretensão dos autores.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

POSSESSÓRIA. Reintegração de Posse. Imóvel. Bem indivisível. Caracterização da composse entre os herdeiros. Hipótese em que nenhum dos litigantes goza da melhor posse. Ausência de esbulho. Inadequação da via eleita.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP, 38ª Câmara de Direito Privado - Apelação n.º 0009015-35.2008.8.26.0156 - Voto nº 9290 - Relator: Renato Rangel Desinano).

POSSESSÓRIA – Reintegração de posse – Imóvel – Herdeiras que, após morte da mãe, proprietária do bem, passaram a ocupar o bem objeto da lide – Alegado esbulho praticado pela ré consistente em trocar as fechaduras de portas após briga com a irmã, obstando, assim, o ingresso da autora no imóvel – Bem indiviso – Composse e condomínio entre herdeiros – Exegese do artigo 1.199 do Estatuto Civil – Esbulho incogitável – Extinção mantida
– Recurso improvido. (TJ-SP - AC: 10023343720178260020 SP 1002334-37.2017.8.26.0020, Relator: Correia Lima, Data de Julgamento: 20/05/2019, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2019)

No que concerne o pedido de exclusão da multa por litigância de má fé, aplicada aos apelantes, tenho que a mesma se mostra escorreita, uma vez que os autores, em nenhum momento da sua inicial, mencionaram que haviam realizado uma transação com o recorrido cujo objeto é o imóvel desta lide, ainda que afirmem que não foi adimplida.

Desse modo, observa-se que os apelantes praticaram conduta de má-fé ao não expor os fatos conforme a realidade que restou cristalina no curso da demanda, razão pela qual a sentença também merece ser mantida neste capítulo.

Por fim, quanto ao pedido de reconhecimento da conexão do presente feito com o processo nº 0800111-49.2018.8.14.0035, tem-se como inviável, uma vez que trata de reintegração de posse intentada em face dos atuais ocupantes do bem, que ainda encontra-se em fase de instrução, de sorte que, em caso necessidade eventualmente constatada pelo magistrado de origem, por certo, irá proceder com a oitiva do ora apelado para maiores esclarecimentos por ventura pertinentes ao deslinde da causa, afastando-se, portanto, qualquer alegação de prejuízo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do Parecer Ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença ora vergastada em todos os seus termos.

É COMO VOTO
.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARES

Desembargadora-Relatora

Belém, 29/09/2021